Tribunal: TJDFT
Processo: 0037590-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037590-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO, JORGE EDEN FREITAS DA CONCEICAO RECORRIDO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID no 13807886, restituo integralmente o prazo para que FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB apresente suas contrarrazões, conforme requerimento de ID no 12716253 – pág. 6. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007